Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726612-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA LUDGERO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA LUDGERO contra a sentença de ID n.o 25394146, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, fixando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Conforme despacho de ID n.o 27556090, a parte apelante foi intimada e afirmou possuir advogada constituída de nome Joice, que, devidamente intimada, deixou de se manifestar. O recorrente constituiu novos patronos, mas esses, por sua vez, renunciaram ao mandato. Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021 15:22:06. ROBSON BARBOSA Desembargador